Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719224-26.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DE SOUSA TELES RECORRIDO: ROBERTO FRANCISCO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DERESCISÃOCONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTE INSERIDO EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos por autor e réu contra a sentença de parcial procedência que decretou a rescisão dos contratos de cessão de direito celebrados entre ambos e condenou o réu a restituir ao autor o montante pela aquisição de cada imóvel, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o preço, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do desembolso das parcelas e de juros de 1% ao mês, pro rata, a contar da citação. 2. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 3. Não padece de reformas a sentença recorrida, posto que se encontra amparada em fundamentação jurídica clara e consistente lastreada em elementos de provas concretos acerca das circunstâncias do caso. 4. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 422 e 2.035, parágrafo único, ambos do CC, sustentando buscar a correta apreciação das provas, notadamente para demonstrar que o distrato foi decorrente da inadimplência e desídia da parte contrária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 e 2.035, parágrafo único, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O réu não demonstrou que o autor inadimpliu o contrato, seja por inadimplemento de taxas condominiais e/ou por desídia em providenciar o registro do imóvel em seu nome e, assim teria dado causa ao distrato, sobretudo porque não consta nos autos qualquer prova de que o réu ao adquirir os imóveis de Silvino Freitas de Oliveira em 02/10/2015 (ID 30566289) tenha ele próprio providenciado os referidos registros em seu nome ou que o imóvel estava, de fato, livre de ônus quando foi vendido para o autor. Por outro lado, o autor trouxe aos autos documentos que comprovam que os imóveis estão localizados em empreendimento irregular, cuja negociação está proibida por decisão judicial (ID 30566430) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, além de Ata de Assembleia do Condomínio que comprova que há terceiros na posse dos imóveis (ID 30566426). Assim não padece de reparos a decisão impugnada, uma vez que os argumentos não são aptos a afastar os fundamentos adotados pelo juízo a quo, porquanto o distrato restou confirmado, na audiência de instrução, pela testemunha PEDRO CARLOS COIMBRA, além disso, a testemunha MARCO TÚLIO, representante legal da Incorporadora, informou que os atuais proprietários dos lotes se chamam: WAGNER HONÓRIO DOS SANTOS (LOTE 36) e ROBERTO ALVES PEREIRA (LOTE 08) o que impede a fruição da posse nos termos contratados conforme consignado na sentença [...] Logo, não padece de reformas a sentença recorrida, posto que se encontra amparada em fundamentação jurídica clara e consistente lastreada em elementos de provas concretos acerca das circunstâncias do caso, cujo cenário fático revelou a procedência, ainda que parcial, do direito alegado pelo autor na exordial” (ID. 31807541). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016